Tribunal: TCU
Processo: 004.768/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2976/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.768/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ricardo Perez (XXX.309.808-XX); Evandro Karube Vada (XXX.578.658-XX); Jamille Gazzoni Sarti (XXX.918.767-XX); Joao Paulo Santos Nogueira (XXX.104.972-XX); Luciene Fernandes de Oliveira (XXX.527.144-XX); Marcel Seligmann Feitosa (XXX.211.143-XX); Reinaldo Carmo Milito Junior (XXX.238.738-XX); Ricardo Coura Assis (XXX.390.998-XX); Suelen Susie Moreira da Silva (XXX.565.688-XX); Tatiana Aparecida Oliveira Quadros (XXX.781.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.